Tribunal: TJES
Processo: 5002982-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002982-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARGARETH FURTADO DA SILVA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002982-26.2022.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: MARGARETH FURTADO DA SILVA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR EM JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Margareth Furtado da Silva Silva em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, aduzindo basicamente a requerente que recebeu um TOI em sua residência referente a um suposto desvio de energia elétrica. Afirma ter realizado acordo com a ré, mesmo discordando do procedimento. Busca, assim, o cancelamento da multa, além de danos morais. Em defesa apresentada no ID 4598716, informa a empresa requerida que no dia 21/06/2021, em inspeção de rotina, foi verificado que a instalação estava interligada diretamente à rede de distribuição, à revelia desta concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada na sua totalidade.
3 –
A requerida apresentou recurso inominado no ID 4598941, sem que a autora apresentasse contrarrazões (ID 4598948).
4 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação aforada por MARGARETH FURTADO DA SILVA SILVA em face de EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, bem como o pedido contraposto deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil”.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
N
ão há como julgar o pedido contraposto, haja vista que se a recorrente não pode ser parte ativa junto aos juizados especiais (não se encontra no rol do § 1º, do art. 8º, da lei n. 9.099/95), como consequência lógica, também não poderá formular pedido contraposto, motivo pelo qual está correto o entendimento do magistrado de piso
. Entendo que o Enunciado do Fonaje citado, no caso, é completamente equivocado, eis que não observa as limitações previstas na própria norma, aumentando, indiretamente, o rol de legitimados a formular pedidos no microssistema dos juizados especiais, sem a devida autorização legal. Como o referido enunciado é desprovido de qualquer efeito vinculante, não há qualquer obrigatoriedade em sua observância, mesmo que o pedido contraposto tenha sido formulado dentro da alçada de valor dos juizados.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, ante a não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)